Tribunal: TCU
Processo: 020.812/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Arrendamentos simplificados

Inteiro teor:
Acórdão 1382/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, dos terminais MAC15 e MAC16, em Maceió; POA02 e POA11, em Porto Alegre; REC09, em Recife; RDJ06, no Rio de Janeiro; RIG10 e RIG71, em Rio Grande/RS; VDC04, em Barcarena/PA; e SSZ33E, em Santos; Considerando que, por meio do Acórdão 528/2023-TCU-Plenário , da minha relatoria, o Tribunal dispensou o exame da documentação inerente aos arrendamentos VDC04, POA02, POA11 e MAC15 e apreciou o mérito da desestatização do terminal RIG71; Considerando que, por meio do Acórdão 1023/2023-TCU-Plenário , da minha relatoria, o TCU dispensou o exame da documentação do arrendamento RDJ06; Considerando que, mediante o Acórdão 1557/2023-TCU-Plenário , da minha relatoria, esta Corte dispensou o exame da documentação do arrendamento REC09; Considerando que, através do Acórdão 199/2024-TCU-Plenário , da minha relatoria, esta Corte dispensou o exame da documentação do arrendamento RIG10; Considerando que, na atual fase processual, a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia), após examinar os documentos apresentados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e pelo então Ministério da Infraestrutura, propõe dispensar a análise de mérito da desestatização da área denominada MAC16, por estar inserida em contexto de menor relevância, materialidade e risco; Considerando que a sistemática de dispensa da análise dos arrendamentos de menor porte, realizados sob a modalidade simplificada, está em linha com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, à exemplo do Acórdão 1901/2021-TCU-Plenário , da minha relatoria, e do Acórdão 2795/2020-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; Considerando que o terminal MAC16 insere-se em contexto semelhante de baixa relevância, materialidade e risco dos terminais VDC04, POA02, POA11, MAC15, REC09, RDJ06 e RIG10, para os quais este Tribunal dispensou o exame da documentação; Considerando, ainda, que a dispensa não obsta a possibilidade de o TCU exercer o controle externo dos futuros atos administrativos inerentes a todos os arrendamentos em sede de denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, caso cheguem ao seu conhecimento indícios de irregularidades sobre os procedimentos adotados nas licitações e contratações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, inciso V, alínea "a", e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 2o, § 1o, e 3o, da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dispensar o exame da documentação relativa ao arrendamento do terminal MAC16, nos termos dos artigos 2o, § 1o, e 3o, da IN-TCU 81/2018, informando ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que o processo de arrendamento desse terminal pode ser ultimado, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; b) restituir os autos à AudPortoFerrovia para continuidade do feito, em especial, para o exame da desestatização do terminal SSZ33E; c) informar o teor desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos, bem como à Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1. Processo TC- Processo 020.812/2022-1 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.